Tribunal: TJSP
Processo: 2263128-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BLOQUEIO DE VALORES, VIA SISTEMA SISBAJUD. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora em ação de obrigação de fazer. A decisão determinou o bloqueio de R$ 299.849,28 para custeio de procedimento cirúrgico da recorrida,

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BLOQUEIO DE VALORES, VIA SISTEMA SISBAJUD. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora em ação de obrigação de fazer. A decisão determinou o bloqueio de R$ 299.849,28 para custeio de procedimento cirúrgico da recorrida, que faleceu durante o processo.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a prematuridade da medida de bloqueio de valores, considerando a ausência de comprovação de que o hospital indicado integra a rede credenciada da agravante e o falecimento da beneficiária.

III. Razões de Decidir
3. A medida de bloqueio é considerada prematura devido à falta de comprovação sobre a rede credenciada e ao falecimento da beneficiária.
4. Necessidade de ampla dilação probatória para garantir o contraditório e a ampla defesa, conforme a CF/1988, art. 5o, LV.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A prematuridade da medida de bloqueio justifica a necessidade de dilação probatória. 2. A garantia do contraditório e da ampla defesa deve ser assegurada.

Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, LV.